Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603490-59.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da
premissa de que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram
detectadas já no relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi
devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos
autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o
prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
Num. 43895349 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/06/2024 16:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062816220337100000042850461
Número do documento: 24062816220337100000042850461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 17:39:43

detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
inadmissível "a juntada extemporânea de documento, em prestação de
contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a
falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em
vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a
ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do
óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE
em 23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de qu

Inteiro teor:
28/06/2024
Número: 0603490-59.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/05/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - FERNANDO CHOTGUIS ROSENBAUM - ELEIÇÕES
2022 - Partido dos Trabalhadores - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FERNANDO CHOTGUIS ROSENBAUM
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
FERNANDO CHOTGUIS ROSENBAUM (REQUERENTE)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43895349
28/06/2024
16:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.496

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603490-59.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FERNANDO CHOTGUIS ROSENBAUM DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REQUERENTE: FERNANDO CHOTGUIS ROSENBAUM
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS.
UTILIZAÇÃO IRREGULAR DOS RECURSOS DO FEFC.
CONTRATOS EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO 23.607/2019.
IMPULSIONAMENTO. SOBRA DE CRÉDITOS. RECURSOS DO
FEFC. RECOLHIMENTO. ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA APÓS
O PRAZO. CONTAS DESAPROVADAS . DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A omissão de gastos de natureza eleitoral sem a indicação da
fonte que custeou a despesa e sem o trânsito do valor pela conta
específica de campanha atrai a incidência do art. 32 da Resolução
23.607/2019, sobretudo porque ausente qualquer justificativa que
demonstre a regularidade do recurso.

2. O pedido tempestivo de cancelamento de notas fiscais emitidas
erroneamente e sendo possível confirmar que, efetivamente,
foram canceladas é suficiente para afastar a determinação de
Num. 43895349 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/06/2024 16:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062816220337100000042850461
Número do documento: 24062816220337100000042850461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 17:39:43

recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

3. O prestador de contas deve comprovar a correta utilização e
destinação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). Apresentação de contratos em desacordo
com Resolução TSE nº 23.607/2019 é vício de natureza grave,
sobretudo quando o prestador deixa de apresentar justificativas
aptas a desconstituir o apontamento realizado pela unidade
técnica.

4. Exceder o prazo para a abertura de conta bancária, por um
curto período, enseja a aposição de ressalvas, caso não
comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.

5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/06/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por FERNANDO CHOTGUIS
ROSENBAUM, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, nas Eleições de 2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 31/10/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019,
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão da Seção de Processamento (ID 43406312).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Relatório de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação
de contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43649408).

Com a juntada de documentos e a apresentação de contas retificadoras, seguiram
os autos para análise técnica que no Parecer Conclusivo opinou pela desaprovação, em razão do
Num. 43895349 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/06/2024 16:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062816220337100000042850461
Número do documento: 24062816220337100000042850461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 17:39:43

contido nos itens 6.1, 6.2 e 8. Registrou-se, ainda, ressalva no item 9, conforme detalhamento.

Item 6.1: omissão de despesas;

Item 6.2: omissão de despesas - notas fiscais canceladas;

Item 8: Utilização irregular dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC

Item 9: Abertura das contas bancárias após o prazo de 10 (dez) dias
da emissão do CNPJ

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação,
com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. (ID 43726346).

Os autos seguiram para julgamento em sessão virtual e o prestador, por sua vez,
manifestou interesse em realizar sustentação oral e, consequente, inclusão em pauta presencial
de julgamento.

Na sequência, apresentou novas contas retificadoras com uma série de
documentos, tais como contratos, extratos, notas fiscais, notas explicativas, entre outros.

Retirado o feito de pauta, os autos retornaram ao setor técnico para análise da
documentação e eventual afastamento de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

A Seção de Contas avaliou a documentação e emitiu parecer técnico, id. 43868534,
no qual se mantiveram as irregularidades nos itens 6.1, 6.2 e 8, e entendeu o setor técnico que a
documentação juntada não foi suficiente para afastar as irregularidades.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

"A omissão - total ou parcial- de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade." (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por FERNANDO
CHOTGUIS ROSENBAUM, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas
Eleições de 2022.

O candidato obteve 322 votos válidos e para realizar sua campanha eleitoral
arrecadou R$ 13.569,28 constituídos:

R$ 10.000,00 - decorrente do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha;
Num. 43895349 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/06/2024 16:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062816220337100000042850461
Número do documento: 24062816220337100000042850461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 17:39:43

R$ 3.569,28 - recursos estimáveis em dinheiro do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha

A Seção de Contas Eleitorais, no parecer conclusivo, manifestou-se pela
desaprovação, em face de irregularidades nos itens 6.1, 6.2 e 8. Registrou-se, ainda, ressalva no
item 9, conforme detalhamento.

Item 6.1: omissão de despesas;

Item 6.2: omissão de despesas - notas fiscais canceladas;

Item 8: Utilização irregular dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC

Item 9: Abertura das contas bancárias após o prazo de 10 (dez) dias
da emissão do CNPJ.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação,
com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. (ID 43726346).

Devido à apresentação de contas retificadoras, os autos retornaram ao setor técnico
para análise da documentação e eventual afastamento de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional. Todavia, a seção de contas manteve as irregularidades nos itens 6.1, 6.2, 8 e 9 e
entendeu o setor técnico que a documentação juntada não foi suficiente para afastar as
irregularidades.

No que tange à apresentação de manifestação e de contas retificadoras
intempestivas, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, não se admite a
juntada tardia de documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a
falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.

Neste sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da
premissa de que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram
detectadas já no relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi
devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos
autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o
prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
Num. 43895349 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/06/2024 16:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062816220337100000042850461
Número do documento: 24062816220337100000042850461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 17:39:43

detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
inadmissível "a juntada extemporânea de documento, em prestação de
contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a
falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em
vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a
ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do
óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE
em 23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da documentação
necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE 0600421-
73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada
a possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais, para impedir, por
exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.

Sendo assim, esta Corte passou a admitir a juntada extemporânea de documentos,
em sede de prestação de contas, tão somente para afastar eventual determinação de
recolhimento de valores. Conforme se vê em julgado desta Corte, relativo a janeiro de 2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO. CABIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Em processo de prestação de contas, a juntada de documentos
extemporaneamente, não apresentados a tempo e modo, destinados
exclusivamente a afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, é admissível apenas excepcionalmente e desde que
vinculados à atividade jurisdicional regular. Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários
desta instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na
primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as razões de embargos de declaração;
(ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e
para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Num. 43895349 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/06/2024 16:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062816220337100000042850461
Número do documento: 24062816220337100000042850461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 17:39:43

Precedente.

3. A possibilidade excepcional de juntada de documentos a destempo
destina-se a provar fato já afirmado pelo prestador de contas e apreciado
pela unidade técnica durante a instrução do processo, não a alterar
completamente a indicação dos dados essenciais da operação havida.
Precedente.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TRE-PR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060367075,
Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
29/01/2024.)

Assim, os documentos intempestivamente apresentados pelo candidato serão
analisados, exclusivamente para se afastarem os recolhimentos, mantendo-se as irregularidades
existentes no parecer conclusivo.

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no Parecer Técnico
Conclusivo.

Omissão de receitas e gastos - item 6.1.

O Parecer Conclusivo indicou a existência de despesas de natureza eleitoral não
informadas na prestação de contas final. As notas fiscais emitidas pelo fornecedor
RESTAURANTE ROMARO LTDA ME, no valor total de R$ 282,80, imagem colacionada:

Apesar da omissão no momento da prestação de contas final, posteriormente em
19/07/2023 o prestador entregou prestação de contas retificadora, oportunidade em que declarou
no sistema 2 (duas) das notas fiscais acima colacionadas, totalizando R$ 197,53 (R$ 104,92 e R$
92,61).

Com efeito, em contas retificadoras, o prestador declarou as duas despesas (R$
104,92 e R$ 92,61) e juntou comprovante de pagamento PIX (ID 43658171 e 43315572).

Em consulta aos extratos bancários verifica-se que no dia 23/09/2022 há um débito
no valor de R$ 104,92 em 26/09/2022 outro de R$ 92,61, ambos pagos a RAMEQUIM
GASTRONOMIA, CNPJ 12.632.953/0001-51. Logo, para essas duas despesas a informação
registrada pelo prestador guarda correspondência com os extratos bancários.

Embora tenha havido omissão inicial, o prestador retificou as contas e juntou
documento fiscal da despesa, que havia sido localizada no base de dados da Justiça Eleitoral,
bem como apresentou comprovante de pix, cuja consulta ao extrato bancário confirma a
destinação do recurso para o mesmo CNPJ que consta na nota fiscal. Diante disso, entende-se
que, apesar do recolhimento não se fazer necessário, sob pena de enriquecimento sem causa da
União, remanesce a irregularidade no percentual de 1,45% em relação ao total de gastos.

Contudo, no que tange ao valor de R$ 85,28, não houve apresentação de qualquer
documento ou justificativa, já na consulta aos extratos não há referido débito. Dessa forma, a
localização de despesa de natureza eleitoral, com emissão de nota fiscal para o CNPJ da
campanha custeada com recursos que não transitaram regularmente pela respectiva conta
bancária específica de campanha.

O valor utilizado para pagamento da despesa de R$ 85,28, localizada em
procedimento de circularização, não transitou pelas contas de campanha. O prestador nada
Num. 43895349 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/06/2024 16:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062816220337100000042850461
Número do documento: 24062816220337100000042850461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 17:39:43

explicou quanto à origem do recurso utilizado para pagamento do débito. Dessa forma, a omissão
do gasto de campanha e, por conseguinte, da própria origem dos recursos utilizados constitui
omissão, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

É cediço que o Tribunal Superior Eleitoral adota entendimento no sentido de que
nem toda omissão gera recolhimento pela utilização de recursos de origem não identificada,
tendo como regra que a devolução de valores incide nos casos em que “(...)efetivamente são
identificados recursos de origem não identificada ou de fonte vedada, não quando a
circularização indica despesa supostamente não declaradas [...] ( PC 0601227-40/DF, rel.
designado Min. Alexandre de Moraes, julgada em 9.8.2022)” ( TSE, PC 060118588/DF. re. min.
Raul Araújo Filho, DJE 13.03.2023).

Ocorre que, no caso dos autos, não há qualquer elemento que possibilite o
afastamento da configuração de recursos de origem não identificada, inclusive, o prestador
manteve-se inerte quanto ao tema.

Por outras palavras, não houve a comprovação da origem dos recursos utilizados
para pagar a despesa, o que permite concluir que houve a utilização de recursos que não
transitaram pela conta bancária de campanha, irregularidade grave que, a depender de sua
extensão, pode ensejar a desaprovação das contas.

Esta Corte possui entendimento no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. (...). NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
PÚBLICOS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...)

8. A omissão de despesas gera, por consequência, a omissão de
receitas, na medida em que o seu pagamento é realizado com recursos
que não transitaram pela conta bancária de campanha, circunstância
que os caracteriza como recursos de origem não identificada e impõe
seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da
Res. TSE nº 23.607/2019.

(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060348197, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 10/05/2024.
Destacou-se.)

Dessa forma, a análise do contexto fático demonstra que há omissão tanto na
despesa, quanto na origem dos recursos utilizados para custear referidos gastos, cujo valor não
transitou pela respectiva conta bancária, situação que atrai a incidência do art. 32 da Resolução
de regência e implica recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, nos seguintes termos: “Os
recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

Com efeito, a omissão no registro da despesa vinculada ao período eleitoral e
identificada em documento fiscal emitido para seu CNPJ de campanha constitui irregularidade
grave com determinação de seu recolhimento ao Tesouro Nacional.

As irregularidades em apreço somam R$ 282,80, valor considerado para o cálculo
do exame da regularidade das contas, em termos percentuais representa 2,82% em relação aos
gastos de campanha. Contudo, o recolhimento deverá ser de apenas R$ 85,28, nos termos da
fundamentação.

Item 6.2: omissão de despesas - notas fiscais canceladas

O Parecer Conclusivo indicou a existência de 2 (duas) notas fiscais, ambas emitidas
Num. 43895349 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/06/2024 16:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062816220337100000042850461
Número do documento: 24062816220337100000042850461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 17:39:43

em 02/10/2022 pelo fornecedor CHICO P. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EDIÇÕES MUSICAIS
LTDA, no total de R$ 2.200,00 que se vinculam a gastos realizados em prol da campanha
eleitoral do prestador.

Em sua manifestação, afirma: "O PRESTADOR informa que ambas as NFs foram
emitidas erroneamente e que as duas já estão devidamente canceladas". (ID 43658056)

A Seção de Contas, por meio de seu analista, assevera que: "Mediante consulta
pública na página oficial da Secretaria Municipal de Finanças de Curitiba, disponível para
quaisquer interessados, verifica-se que as Notas Fiscais Eletrônicas relacionadas na tabela retro
se encontram na situação de cancelada."

Com efeito, a Resolução 23.607/2019 nos artigos 59 e 92, §6º trata dos
procedimentos relativos ao cancelamento de notas fiscais:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º,
inciso XIII, da Resolução nº 23.624/2020)

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após
sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça
Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor.

Sabe-se que a localização pela Justiça Eleitoral de nota fiscal emitida para o CNPJ
da campanha gera a presunção de existência da despesa subjacente ao documento, da mesma
forma, quando o prestador providencia o cancelamento da nota fiscal demonstra a efetiva
atuação no sentido de manter a regularidade das contas de campanha.

No caso em apreço, o prestador informou que as notas foram emitidas
erroneamente e foram devidamente canceladas. O Setor Técnico confirmou as alegações.

Muito embora o prestador, tenha apresentado apresentado os esclarecimentos do
fornecedor, o fez de forma intempestiva (43760471), de sorte que persite a inconsistência nesse
aspecto.

Contudo, é certo que não se verificou prejuízo à análise das contas, pois, após a
indevida emissão das notas fiscais, seguiu-se seu regular e tempestivamente cancelamento e a
comprovação ocorreu de forma consentânea, demonstrando a veracidade das informações.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. IRREGULARIDADE EM GASTOS
ELEITORAIS. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSOS DE
Num. 43895349 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/06/2024 16:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062816220337100000042850461
Número do documento: 24062816220337100000042850461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 17:39:43

ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELA REGISTRADA
NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. FALHA QUE IMPEDE A ADEQUADA
ANÁLISE DAS CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

7. A juntada da nota fiscal cancelada, ainda que sem os
esclarecimentos do fornecedor, pode obstar o reconhecimento da
omissão de despesa e afasta a hipótese de determinação de
recolhimento do valor equivalente ao Tesouro Nacional.

(...)

14. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060333556, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 07/03/2024 -
Destacou-se.)

No presente caso, apesar de mantida a irregularidade com anotação, tão somente,
de ressalva em razão da intempestividade da justificativa firmada pelo fornecedor, nos termos do
art. 92, §6º, da referida Resolução, deve-se afastar o recolhimento da quantia de R$ 2.200,00. A
irregularidade equivale a 22% dos gastos de campanha.

Item 8: Utilização irregular dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC

O Parecer Técnico apontou que foram realizados pagamentos desacompanhados
da comprovação da regularidade dos gastos contratados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha. São inconsistências pela ausência de documento fiscal, contratos
elaborados de forma genérica, entre outras irregularidades. Imagem colacionada.

Num. 43895349 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/06/2024 16:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062816220337100000042850461
Número do documento: 24062816220337100000042850461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 17:39:43

a) No que tange ao pagamento à DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA., no valor
de R$ 114,00, o analista do Setor Técnico afirma: “verifica-se que não foi apresentado documento
fiscal no CNPJ do candidato, instrumento contratual ou equivalente.”

O candidato realizou pagamento à DLOCAL no valor de R$ 114,00, os documentos
apresentados pelo prestador nas retificadoras de 19/07/2023 e 07/04/2023 são os mesmos:
boleto bancário de R$ 114,00 com vencimento em 19/09/2022 e comprovante do respectivo
pagamento.

Com essa documentação, o prestador comprova, em verdade, a realização da
compra de créditos junto ao Facebook para posterior impulsionamento. Conforme é sabido, a
contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook e Google se dá por meio da
aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha, abatendo-se o valor de cada
impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente adquirido.

Todavia, ainda no parecer de diligências, o setor já havia solicitado a apresentação
de nota fiscal emitida pelo Facebook para comprovar a utilização desses créditos adquiridos
antecipadamente. Afirma o analista: “Relativamente ao fornecedor DLOCAL BRASIL
PAGAMENTOS LTDA., verifica-se que não foi apresentado documento fiscal no CNPJ do
candidato, instrumento contratual ou equivalente.

Ora, a comprovação do pagamento ao Facebook demonstra que o recurso foi
empregado regularmente, já a nota fiscal emitida pelo Facebook confirma que o serviço foi
prestado. Em outras palavras, a comprovação da prestação do serviço pelo Facebook ocorre
mediante a emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha eleitoral.

A ausência de nota fiscal constitui sobra financeira de campanha, conforme previsto
no art. art. 35, §2º, c/c art. 50, ambos da Resolução TSE 23.607/19, de seguinte redação:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem
transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; (...)

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos,
a depender da origem dos recursos.

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º,
desta Resolução.

Nesses casos, essa diferença deve ser contabilizada como sobra de campanha,
cuja destinação se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu pagamento. Logo,
havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do FEFC, o valor
correspondente, por se tratar de sobras de campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Num. 43895349 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/06/2024 16:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062816220337100000042850461
Número do documento: 24062816220337100000042850461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 17:39:43

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO.
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE CAMPANHA.
VALORES NÃO RECOLHIDOS. IRREGULARIDADE EM PATAMAR SUPERIOR
A 10% DO TOTAL DE RECEITAS, NÃO PERMITINDO A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

2. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo
com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele
efetivamente utilizado deve ser devolvido. Precedentes do c. TSE.

3. Quando os valores forem oriundos de recursos do Fundo Partidário, o saldo
deve ser depositado na conta do partido destinada à movimentação de recursos
do fundo partidário, nos termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º, ambos da
Resolução do TSE nº 23.607/2019. 4. De outra sorte, se o pagamento foi
realizado com recursos do FEFC, a diferença deve ser devolvida ao Tesouro
Nacional, nos moldes do art. 50, § 5º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

5. Considerando que o valor da sobra supera o percentual de 10% do total de
recursos movimentados na campanha e não foi recolhido até o julgamento das
contas, é incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

6. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060249716, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 136,
Data 18/07/2023)

Dessa maneira, a ausência de nota fiscal emitida pelo Facebook, relativa aos
serviços de impulsionamento de conteúdo nas redes sociais implica reconhecimento de saldo no
valor de R$ 114,00 relativo aos recursos de campanha, oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, não utilizados e que devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 35 §2º, inc. II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Em termos percentuais, a
irregularidade equivale a 1,14% dos gastos de campanha.

b) Contratação de pessoal

Conforme determinação contida no art. 35, §12, da Resolução 23.607/2019, as
despesas eleitorais com pessoal devem ser comprovadas mediante apresentação de documentos
e contratos, em que constem os seguintes requisitos:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)
Num. 43895349 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/06/2024 16:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062816220337100000042850461
Número do documento: 24062816220337100000042850461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 17:39:43

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Outrossim, a Resolução também exige dentre outros elementos que no contrato
conste a “descrição detalhada, o valor da operação”, in verbis:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

A partir dessas normas serão analisados os contratos formalizados com as pessoas
de JOÃO FRANCISCO RAMOS DA MOTA - 2 contratos, PATRICIA VALVERDE PEREIRA,
EDUARDO OLIVEIRA, MARIA ROBELIA DE SOUZA TAMMENHAIN.

Em relação às contratações, inicialmente, verifica-se que são 5 (cinco) contratos
apontados pelo Setor Técnico como irregulares pela ausência de justificativa do preço, local de
trabalho e jornada e/ou horas trabalhadas.

Com JOÃO FRANCISCO RAMOS DA MOTA o prestador formalizou 2 (dois)
contratos de empreitada, ambos relativos aos serviços voltados a mídias digitais. O primeiro
contrato, com remuneração de R$ 1.500,00 tem como objeto “criação e produção de pela
audiográfica e gravação em mídia” no período de 22/09 a 01/10/2022, no que tange à carga de
trabalho o contrato prevê: “modalidade de empreitada o trabalho sem hora definida”.

No segundo contrato com JOÃO FRANCISCO, remuneração de R$ 675,00, consta
no objeto “O trabalho a ser desenvolvido pelo CONTRATADO é o envio e distribuição das peças
audiográficas por meio de mídia digital.” De igual forma a carga de trabalho ocorreu na “
modalidade de empreitada o trabalho sem hora definida”, a vigência do contrato foi de 24/09/2022
a 01/10/2022.

Conforme se vê, o trabalho desenvolvido por JOÃO FRANCISCO está todo voltado
para criação e posterior distribuição das mídias digitais produzidas, ambos contratos foram na
modalidade empreitada. O serviço prestado por JOÃO FRANCISCO se diferencia dos serviços de
militância em geral.

No que tange à ausência da justificativa de preço, é certo que há a necessidade de
ressalva neste item, contudo, o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional seria
consideravelmente desarrazoado, haja vista que a remuneração paga a JOÃO FRANCISCO
obedece à média verificada em outros contratos de mesma natureza, cuja atividade de Social
Media Designer e Assistente de Mídias Sociais receberam remuneração compatível com os
valores pagos a JOÃO FRANCISCO.

Dessa maneira, não se vislumbra irregularidade apta a ensejar recolhimento ao
Tesouro Nacional, porém mantém-se a ressalva ante a ausência de cláusula essencial.

Outro apontamento recai sobre o contrato firmado com PATRÍCIA VALVERDE
PEREIRA, o prestador formulou contrato com previsão de remuneração no valor de R$ 1.700,00,
todavia, os extratos bancários revelam que o pagamento realizado à contratada foi de apenas R$
1.230,00.

Além disso, no contrato não constam: 1) descrição do objeto contratado
(especificação das atividades executadas na campanha); 2) justificativa do preço; 3) local de
trabalho; 4) jornada e/ou horas trabalhadas.

Em relação ao valor pago a menor à contratada PATRÍCIA, o prestador juntou
declaração, conforme imagem colacionada:

Num. 43895349 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/06/2024 16:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062816220337100000042850461
Número do documento: 24062816220337100000042850461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 17:39:43

Não houve apresentação de distrato e/ou rescisão antecipada.

Constata-se, em verdade, que o contrato padece de vícios insanáveis, haja vista
que o prestador não atendeu ao contido no art. 35, § 12, da Resolução de regência, consoante
exposição acima, reitere-se: As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Nesse contexto, evidencia-se que o prestador não comprovou o vínculo da
contratação e do pagamento com sua campanha eleitoral, o valor de R$ 1.230,00 deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

No que tange aos contratos de EDUARDO OLIVEIRA e MARIA ROBELIA DE
SOUZA TAMMENHAIN, há diferença de valores para o mesmo objeto contratado e carga horária,
não havendo, no contrato, qualquer cláusula que diferencie a prestação de serviços de ambos.

EDUARDO foi contratado pelo valor de R$ 1.016,00, já MARIA recebeu R$ 275,00,
ambos trabalharam na cidade de Curitiba/PR. Imagem dos contratos abaixo:

Todavia, as contratações de EDUARDO e MARIA ROBÉLIA padecem de outros
vícios que precedem à análise dessa diferença de remuneração.

Constou no parecer conclusivo:

Num. 43895349 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/06/2024 16:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062816220337100000042850461
Número do documento: 24062816220337100000042850461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 17:39:43

Da mesma maneira que ocorreu com PATRÍCIA, no contrato de EDUARDO e
MARIA ROBÉLIA também não constaram 1) descrição do objeto contratado (especificação das
atividades executadas na campanha); 2) justificativa do preço; 3) local de trabalho; 4) jornada
e/ou horas trabalhadas.

É certo que “Nos termos dos arts. 35, VII, § 12 c/c 53, II, c e 60, § 2º, todos da Res.
TSE nº 23.607/2019, considera-se irregular o gasto com pessoal mediante apresentação de
contrato que não contém todos os requisitos legais, eis que ausentes os local(ais) e justificativa
do valor contratado, conforme preço de mercado.” (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060352264, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE,
01/02/2024.)

Dessa maneira, a presença de inconsistências nas contratações de EDUARDO com
remuneração prevista de R$ 1.016,00 e MARIA ROBÉLIA, remuneração de R$ 275,00 impedem
o rastreamento da movimentação e o destino dos recursos públicos, em descumprimento ao que
determina a Resolução, sobretudo porque a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle
por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser
minuciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, ambos da
Res. TSE nº 23.607/2019).

Nesse sentido, a Corte deste Regional já se posicionou com o seguinte
entendimento: “Sem a apresentação dos contratos ou documentos idôneos que comprovem a
prestação de serviços, não é possível vincular os pagamentos realizados aos serviços
declarados, o que prejudica a transparência das contas.“ (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060305755, Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, Publicação: DJE, Tomo 58, Data 27/03/2023).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SUA EFETIVA REALIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS. DOCUMENTOS AUXILIARES
DO ART. 60, § 1º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. IRREGULARIDADES
QUE ATINGEM R$ 6.500,00 EQUIVALENTES A 65% DA DESPESA DE
CAMPANHA. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS
COM A DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL.

1. Considera-se irregular o gasto com pessoal mediante apresentação de
contrato que não contém todos os requisitos legais, eis que ausentes os
local(ais) e horário de trabalho, justificativa do valor contratado, conforme
preço de mercado e justificativa da contratação para distribuição de material
que não integrou a campanha eleitoral.

2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º
e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.3.

Num. 43895349 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/06/2024 16:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062816220337100000042850461
Número do documento: 24062816220337100000042850461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 17:39:43

O valor da irregularidade que ultrapassa a R$ 1.064,00 ou 10% da
movimentação da campanha obsta a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com precedentes desta E.
Corte.

4. Contas julgadas desaprovadas com a determinação de restituição de
valores ao Erário.PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060229369,
Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 16/11/2023.

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade ante a presença de contratos formulados em desacordo com a Resolução, quanto
pela utilização irregular de recursos públicos. Logo, o prestador deve proceder ao recolhimento
de R$ 1.230,00 da contratação de PATRÍCIA, R$ 1.016,00 relativo ao contrato de EDUARDO e
R$ 275,00 referente à contratação de de MARIA ROBÉLIA, totalizando R$ 2.521,00. As
irregularidades representam 25,21% dos gastos de campanha.

c) Contratação de MEI

Em relação ao serviço prestado pela Microempresária Individual (MEI) LUIZA DA
COSTA SAAD, o prestador juntou nota fiscal (Id.43760455) descrita como “Edições de vídeos e
filmagens”, no montante de R$ 1.250,00 emitida para o CNPJ de sua campanha eleitoral.

O apontamento da unidade técnica ocorreu em razão de que nos extratos bancários
não se localizou pagamento para a MEI de LUIZA, todavia, verifica-se que existe um pagamento
no valor de R$ 1.250,00 para a pessoa física de Tiê Passos.

Em que pese o pagamento não tenha sido realizado para o CNPJ da MEI, verifica-
se que há um débito na conta do FEFC que corresponde ao valor da nota fiscal emitida por
LUIZA DA COSTA SAAD para o CNPJ da campanha do ora prestador, situação que comprova o
vínculo do gasto com as despesas de eleição e não evidencia falha suficiente para ensejar
recolhimento ao Tesouro Nacional.

Em resumo, quanto ao item 8 “b”, o prestador realizou despesas com pessoal no
valor total de R$ 2.521,00 (R$ 1.230,00 / R$ 275,00 / R$ 1.016,00), equivalente a 25,21% em
relação aos gastos de campanha, para os quais os contratos apresentados, conforme consta no
Parecer Conclusivo, não possuem as cláusulas exigidas pela Resolução de regência.

Ainda, realizou pagamento de R$ 114,00 à DLOCAL (1,14%), sem comprovação
dos serviços de impulsionamento do conteúdo, devendo o valor pago e não utilizado ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

As irregularidades na utilização dos recursos do FEFC representam 26,35% dos
recursos arrecadados, fato que impossibilita a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Logo, os recolhimentos relativos ao uso indevido do Fundo Especial totalizam R$
2.635,00 (R$ 1.230,00 / R$ R$ 275,00 / R$ 1.016,00 / R$ 114,00) ao Tesouro Nacional, em
termos percentuais representa 26,35% dos gastos de campanha. Quanto ao exame da
regularidade, as contas devem ser desaprovadas, nos termos do art. 74, inc. III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Item 8.1: Abertura das contas bancárias após o prazo de 10 (dez) dias da
emissão do CNPJ

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 8º, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura
Num. 43895349 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/06/2024 16:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062816220337100000042850461
Número do documento: 24062816220337100000042850461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 17:39:43

de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13
desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

(Destacou-se)

Na espécie, o Parecer Conclusivo indica que o candidato efetuou a abertura da
conta bancária em 23/08/2022, ou seja, 14 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal,
configurando atraso de apenas 4 (quatro) dias.

A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. Aprovam-se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando-se tão
somente falha de natureza formal que não compromete a sua regularidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060294926, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 93,
Data 17/05/2023)

Nesse contexto, o atraso se deu por apenas 4 (quatro) dias, sem ter ocasionado
prejuízo à análise e à transparência das contas, sendo possível in casu a mera aposição de
ressalva, quanto a essa irregularidade.

Em resumo, as inconsistências remanescentes na prestação de contas constituem
falhas que comprometem a regularidade, obstam a fiscalização da transparência das contas,
sobretudo quanto ao uso irregular de recursos do FEFC que, por si só, conduz à desaprovação
das contas.

Por essas razões, as contas devem ser desaprovadas, nos termos do art. 74, III da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e o prestador proceder ao recolhimento ao Tesouro Nacional de
R$ 85,28 referente aos recursos de origem não identificada utilizados para pagar notas fiscais
omitidas na prestação de contas, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI, c/c art. 79 da Res. TSE nº
23.607/2019 e R$ 2.635,00 (R$ 114,00 e R$ 2.521,00) decorrente do uso irregular de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
Num. 43895349 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/06/2024 16:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062816220337100000042850461
Número do documento: 24062816220337100000042850461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 17:39:43

de regência.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por FERNANDO CHOTGUIS
ROSENBAUM, relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido
dos Trabalhadores, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução
TSE n° 23.607/2019;

b) DETERMINAÇÃO para que o candidato proceda ao recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia total de R$ 2.720,28 (dois mil setecentos e vinte reais e vinte e oito
centavos), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos
à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora, nos
seguintes termos:

b.1) Sobre a quantia de R$ 85,28 (oitenta e cinco reais e vinte e oito
centavos), referentes aos recursos de origem não identificada, a partir
do termo final do prazo para o recolhimento voluntário, nos termos do
inciso II do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22;

b.2) Sobre a quantia de R$ 2.521,00 (dois mil quinhentos e vinte e um
reais), relativa à utilização indevida de recursos do FEFC, a partir de
setembro de 2022, conforme data do pagamento nos termos do inciso I
do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

b.3) Sobre a quantia de R$ 114,00 (cento e quatorze reais), relativa a
não utilização de créditos adquiridos com recursos do FEFC para
impulsionamento de conteúdo, a partir de novembro de 2022, nos
termos do inciso III do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43895349 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/06/2024 16:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062816220337100000042850461
Número do documento: 24062816220337100000042850461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 17:39:43

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603490-59.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
FERNANDO CHOTGUIS ROSENBAUM DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do(a)
INTERESSADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A - REQUERENTE: FERNANDO CHOTGUIS ROSENBAUM - Advogados do(a)
REQUERENTE: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.06.2024

Num. 43895349 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/06/2024 16:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062816220337100000042850461
Número do documento: 24062816220337100000042850461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 17:39:43